Tribunal: STF
Processo: HC 97515
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE. PRETENSÃO ALCANÇADA EM TRIBUNAL SUPERIOR. WRIT PREJUDICADO.



    1. Revogada a prisão preventiva por Tribunal Superior, entende-se alcançado o pleito de soltura do paciente.



    2. Habeas corpus prejudicado.